Tribunal: TJDFT
Processo: 0720463-54.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DANO IN RE IPSA. NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas partes autoras em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Alegam as recorrentes que a situação vivenciada foi capaz de violar seus direitos da personalidade, porquanto restringiu o crédito das autoras, reduzindo a qualidade de vida e causando desconforto entre ambas.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49112933). Requerida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 49112936)

3. Os documentos de ID 49112380 e 49112399 são suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica das autoras, que não podem arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento. Defiro, portanto, o benefício da gratuidade de justiça. Preliminar rejeitada.

4. Embora no caso esteja caracterizada a falha na prestação dos serviços com a renovação automática da assinatura, o mero inadimplemento contratual não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração da violação aos direitos da personalidade.

5. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, a boa fama ou o sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.

6. A cobrança da quantia de forma parcelada não é capaz de reduzir o padrão de vida das recorrentes tal como alegado, não restando demonstrada qualquer outra situação capaz de superar os dissabores do cotidiano (art. 373, inciso I, do CPC).

7. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade das autoras, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.

8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.